Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. NATUREZA SATISFATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALTERCIA AGUIAR NOGUEIRA LARA contra decisão proferida 0728225- 95.2025.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a redução em 20% de sua carga horária, com fulcro no artigo 9.o, § 5.o da Lei Distrital n.o 5.105/2013.
3. A parte agravante narra que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, trabalha com carga horária semanal de 40 horas há mais de 20 (vinte) anos e que faz jus a redução da carga horária semanal em sala de aula em 20% (vinte por cento), com fulcro no § 5° do art. 9o da Lei no 5.105 de 03 de maio de 2013. Afirma ainda que não há na legislação lacuna para a atuação discricionária da Administração, eis que imprescindível tão somente o cumprimento dos requisitos objetivos. Requer a antecipação da tutela para que sua jornada de trabalho seja reduzida em 20%, nos termos do art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013, sob pena de multa, a ser arbitrada pelo juízo.
4. Decisões Anteriores. Decisão de ID 71472121 indeferiu antecipação de tutela em sede de agravo.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada, a fim de que seja determinada a redução da jornada de trabalho em 20%.
IV. Razões de decidir
6. Para que seja deferida a antecipação de tutela, necessária a satisfação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no art. 300 do CPC. A Tutela de Urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível.
7. No caso, não restou atendido requisito essencial para a concessão de antecipação de tutela, qual seja, o risco de dano irreparável. Isso porque não se constata que, se a parte aguardar o regular processamento do feito, estará sujeita a algum risco de dano irreparável, mormente tendo em conta a celeridade com que os processos nos Juizados tramitam.
8. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
9. Por fim, o pleito da agravante possui caráter satisfativo, o que encontra vedação no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no8.437/1992, dispondo que é vedada a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. (Acórdão 1857871, 0700447-04.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.)
V. Dispositivo
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em custas e honorários.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.059; Lei no8.437/1992 , art. 1o §3o.
Jurisprudência citada: Acórdão 1857871, 0700447-04.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.